Tribunal: TJMT
Processo: 0001024-07.2015.8.11.0018
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001024-07.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUCIANO APARECIDO SILVA DE CAMPOS - CPF: 062.897.121-44 (APELANTE), JUREMA DE ALMEIDA - CPF: 002.289.121-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS
– PLEITO DE NÃO INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PERPETRADO NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – RELAÇÃO MARITAL ENTRE O RÉU E A VÍTIMA –
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, quando há provas robustas nos autos demonstrando a caracterização do delito, principalmente a palavra da vítima, que possui especial valor probante nos crimes dessa natureza, ainda mais quando amparada em outros elementos de prova.

A Lei Maria da Penha deve incidir nos crimes perpetrados no âmbito das relações domésticas e familiar, logo, de rigor a sua aplicação quando praticado o delito contra sua convivente.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Luciano Aparecido Silva de Campos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal n. 1024- 07.2015.811.0018 (código 69475), que o condenou nas sanções do art. 129, § 1º, inciso I, e § 9º, do Código Penal, com as disposições da Lei 11.340/06, impondo-lhe a pena de 1 ano, 4 meses e 1 dia de reclusão, no regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, consubstanciada na insuficiência probatória; subsidiariamente, requer a não incidência das disposições da Lei Maria da Penha e a isenção do réu das custas e despesas processuais (Id. 22775482).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, refuta as alegações defensivas e pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 22777468).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 28473971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020